Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-67.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO – NEGATIVA DA FARMÁCIA BÁSICA – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EX OFFÍCIO – COMPETÊNCIA DO COORDENADOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – ORDEM DENEGADA.
A disponibilização de medicamento, inexistente nas farmácias básicas e de alto custo, do Estado de Mato Grosso, não faz parte da atribuição do Secretário Estadual de Saúde, razão pela qual fica evidenciada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente Mandado de Segurança.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003290-67.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. F. I. - CPF: 074.538.871-00 (IMPETRANTE), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO ROBERTO INFANTINO - CPF: 396.363.641-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela menor L. F. I., com o fito de atacar o ato do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de dispensar um dos seguintes medicamentos: ACETATO LEUPRORRELINA 3,75mg, LECTRUM 3,75mg e LUPRON DEPOT 3,75mg FA+DIL, conforme a prescrição médica.

Relata a Impetrante que, no mês de julho de 2015, foi diagnosticada com um quadro de puberdade precoce central (CID E22.8), caracterizado por Telarco Precoce associado a idade óssea avançada e que se encontra em tratamento.

Sustenta que, em vista do surgimento de características sexuais precoces que podem ocasionar a Menarca, sofre o risco de prejudicar sua altura final.

Aduz que o tratamento tem duração de 12 meses e que compareceu à Farmácia de Demanda Especializada, no dia 17 de outubro de 2016, para fazer a retirada da medicação, mas obteve a informação de que estava em falta e não tinha previsão para sua aquisição.

Com essas considerações, alegando a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, requer a concessão de liminar, a fim de que a autoridade coatora disponibilize o medicamento indicado na inicial, a cada 28 (vinte e oito) dias, durante o período de 1 (um) ano.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão Id. 293141 – fls. 01/03.

A Impetrante comunica o não cumprimento da decisão (Id. 306197 – págs. 01/03).

Determinei a intimação do Impetrado, para que cumprisse a determinação judicial, sob pena de pagamento de multa pessoal (Id. 309872 – pág. 01).

A parte impetrante informa que inexiste a medicação no estoque e, ao final, pleiteia o bloqueio de valores (Id. 312853 – págs. 01/02), sendo a pretensão indeferida (Id. 313442 – pág. 01).

A Impetrante comparece aos autos, postulando, novamente, o deferimento do pedido de bloqueio de valores (Id. 322149 – págs. 01/05).

O pedido foi deferimento, em parte, pela Relatora em Substituição Legal, Dra. Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis (Id. 323933 – págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso comunica que o medicamento requerido está em fase de aquisição (Id. 322382 – pág. 01).

A Impetrante requer a juntada das notas fiscais de aquisição da medicação (Id. 381914 – págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão liminar compromete o princípio da universalidade do acesso à saúde, que a Impetrante não comprovou ser hipossuficiente, e que a aplicação da multa diária é impertinente (Id. 392228 – págs. 01/07).

O Secretário de Saúde deixou de apresentar as informações (Id. 411379 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão, opina pela concessão da ordem (Id. 412550 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020